Tribunal: TJMT
Processo: 0005488-86.2010.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005488-86.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALICE SUMITANI SANTOS - CPF: 344.824.311-68 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente pedido de pagamento de horas extraordinárias a servidora pública municipal, sob alegação de omissões, contradições, obscuridades e erro material na decisão embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém os vícios alegados pela embargante, passíveis de correção através de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos da decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando ao reexame do mérito ou modificação do julgamento por inconformismo da parte.

4. A ausência de referência específica a determinados elementos probatórios não configura omissão quando a matéria foi globalmente apreciada pelo julgador, formando seu convencimento de modo motivado e fundamentado.

5. A contradição sanável é aquela interna ao julgado, não se confundindo com suposta divergência entre a decisão e elementos dos autos ou entendimento da parte sobre a legislação aplicável.

6. A tentativa de obter novo pronunciamento sobre questões já decididas caracteriza indevida rediscussão do mérito, incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Tese de julgamento:
"A ausência de referência específica a elementos probatórios não configura omissão sanável quando a matéria probatória foi globalmente analisada pelo julgador, sendo vedada a utilização de embargos declaratórios para rediscussão do mérito da decisão.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1002234-77.2019.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta
Terceira

Câmara de Direito Público e Coletivo em Apelação Cível, que deu provimento ao recurso do ente municipal para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial de ação de conhecimento ajuizada por servidora pública municipal pleiteando pagamento de horas extraordinárias.

Nas razões dos embargos, a embargante sustenta existência de omissões na análise de provas testemunhais, documentais e periciais, bem como de dispositivos legais e constitucionais suscitados no feito. Alega ainda contradições quanto à jornada legal aplicável, obscuridades sobre a necessidade de autorização prévia para horas extras e erro de fato na apreciação do conjunto probatório. Requer provimento com efeitos modificativos para restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões, o embargado refuta as alegações de vícios, sustentando que o acórdão está devidamente fundamentado e não apresenta omissões, contradições ou obscuridades. Argumenta tratar-se de tentativa de rediscussão do mérito, inadequada para sede de embargos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cabimento dos embargos de declaração

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vícios específicos do julgado, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Sua admissibilidade restringe-se às hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão atacada, não se prestando ao reexame do mérito ou à modificação do julgamento por mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso concreto, a embargante alega diversos vícios no acórdão embargado, os quais passo a analisar individualmente.

Alegada omissão na análise das provas

A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à análise de provas testemunhais, documentais e periciais constantes dos autos.

Quanto às provas testemunhais
: O vício de omissão caracteriza-se pela ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser apreciado pelo julgador. No presente caso, de fato houve audiência no processo, conforme termo constante do Id de origem 62763166, fls. 18. Entretanto, a partir do referido termo não há confirmação alguma do labor extraordinário ou das horas extras alegadamente laboradas. Prova disso é que consta expressamente no termo como pontos controvertidos:
"Jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas da autora; horas extraordinárias realizadas pela autora"
. A controvérsia permaneceu sem solução através da prova testemunhal, razão pela qual o acórdão não incorreu em omissão ao não valorar especificamente tais depoimentos.

Quanto às provas documentais
: A folha de ponto mencionada e contida no Id de origem 163631746 não traz os horários de entrada e saída dia a dia no mês, mas tão somente a quantidade de dias laborados mensalmente. Além disso, o documento expressamente consigna que a embargante não possuía direito a horas extras no referido período. Tal elemento probatório, portanto, não corroborava a tese autoral, não havendo omissão em sua não valoração específica.

Quanto ao laudo pericial
: Este foi extensivamente analisado pelo acórdão embargado, que reconheceu suas limitações metodológicas ao utilizar como parâmetro jornada presumida sem base documental sólida. A perícia foi adequadamente considerada e fundamentadamente rejeitada, inexistindo omissão.

Alegada omissão quanto aos dispositivos legais

A omissão, para ser sanável através de embargos declaratórios, deve referir-se a questão cujo pronunciamento seja obrigatório pelo julgador. A mera ausência de citação de dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão quando a matéria
foi
substancialmente enfrentada.

No presente caso, o acórdão embargado analisou detidamente as questões centrais do litígio - ônus probatório, regime jurídico dos servidores estatutários e requisitos para concessão de horas extras. A ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais e legais indicados pela embargante não caracteriza omissão, uma vez que as matérias foram efetivamente apreciadas sob o prisma jurídico adequado.

Alegada contradição sobre a jornada legal

A contradição sanável através de embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, onde
ele
decide questão de forma conflitante em diferentes trechos. Não se confunde com suposta contradição entre a decisão e elementos probatórios dos autos ou legislação aplicável.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a perícia utilizou como parâmetro jornada de
8
horas diárias sem base documental adequada. Não há contradição interna no julgado, mas sim fundamentação coerente sobre a insuficiência probatória quanto à jornada efetivamente laborada.

Alegada omissão quanto ao conjunto probatório

O princípio da comunhão da prova não obriga o julgador a comentar individualmente cada elemento probatório, mas sim a considerar o conjunto probatório em sua totalidade para formar seu convencimento motivado.

O acórdão embargado analisou adequadamente o quadro probatório, concluindo pela insuficiência dos elementos constantes dos autos para demonstrar o direito alegado. A ausência de referência específica a determinados documentos não configura omissão quando a matéria probatória foi globalmente apreciada.

Alegada obscuridade sobre autorização prévia

A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza da decisão sobre determinado ponto, impedindo sua compreensão. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que o regime estatutário municipal exige formalidades específicas para prestação de serviços extraordinários, incluindo autorização prévia e observância de limitações orçamentárias.

Tal fundamento é claro e inteligível, não apresentando obscuridade. A discordância da embargante quanto ao entendimento adotado não caracteriza vício sanável através de embargos declaratórios.

Alegado erro de fato

O erro material sanável através de embargos declaratórios é aquele verificável de plano, sem necessidade de interpretação ou análise probatória. No presente caso, a embargante questiona a valoração probatória realizada pelo acórdão, o que não configura erro material, mas sim divergência quanto ao convencimento judicial formado a partir dos elementos dos autos.

Tentativa de rediscussão do mérito

Além de o acórdão embargado não conter omissões, contradições, obscuridades ou erro material, verifica-se que os embargos constituem, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da decisão. A embargante busca novo exame das questões já decididas, inclusive postulando explicitamente efeitos modificativos para reforma do julgado.

Tal pretensão não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão mediante correção de vícios específicos, não ao reexame das questões de mérito já decididas.

Ressalta-se que a conclusão trazida acima é
pacífica
nesta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante sustenta a existência de erro de premissa fática, afirmando que houve alienação de imóvel após a inscrição em dívida ativa, o que caracterizaria fraude à execução e justificaria a continuidade da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há erro de premissa fática no acórdão embargado, decorrente da desconsideração de suposta fraude à execução por alienação de imóvel após a inscrição em dívida ativa, capaz de afastar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa.

4. O acórdão embargado analisou com clareza e profundidade os fundamentos fáticos e jurídicos do caso, especialmente quanto à ausência de diligência eficaz por parte do exequente e ao não cumprimento dos requisitos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

5. A alegação de fraude à execução foi apresentada apenas em sede de apelação, sem ter sido ventilada no momento processual adequado, quando o Município foi intimado a demonstrar diligência útil, tampouco houve requerimento de constrição ou incidente processual específico.

6. A simples juntada da matrícula de imóvel, sem providência executiva concreta, não configura movimentação útil e não afasta o reconhecimento da ausência de interesse processual.

7. Não há erro de premissa fática, pois o acórdão não ignorou fatos constantes dos autos, mas os avaliou conforme sua regularidade e tempestividade.

8. A utilização dos embargos com efeito infringente, para modificar o julgado, é incabível diante da inexistência dos vícios legais.

9. Jurisprudência do STJ reitera que o mero inconformismo não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A alegação de fraude à execução apresentada fora do momento processual oportuno não configura erro de premissa fática no acórdão que extingue a execução por ausência de interesse processual.

3. A ausência de diligência concreta e tempestiva do exequente impede o prosseguimento da execução fiscal conforme critérios fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no CC 159975/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.04.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp 1338133/MG, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 03.10.2013.

Outros atos normativos citados: Resolução CNJ nº 547/2024.

(TJMT, ED n. 1002234-77.2019.8.11.0037, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025)
(Destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os
E
mbargos de
D
eclaração por ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025